Tribunal: TJMT
Processo: 1017667-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017667-38.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Nulidade, Ausência de Fundamentação, Vício Formal do Julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (REPRESENTANTE), PAULO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 249.939.801-91 (PACIENTE), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (REPRESENTANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 027.550.481-66 (PACIENTE), ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO - CPF: 021.122.841-93 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (EMBARGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (EMBARGADO), JOAO BERTOCO - CPF: 088.185.259-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

REPRESENTANTE: FLAVIO DE PINHO MASIERO, ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO, JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO

EMBARGADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA QUE POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM - SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO NO TOCANTE AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE TEM POR FUNDAMENTO A AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA TÍPICA PENAL INSCRITA NO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL -
EXAME APROFUNDADO DE PROVAS - INADMISSÍVEL NO ÂMBITO PROCESSUAL DO
HABEAS CORPUS
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO -
REDISCUSSÃO DA CAUSA -
EMBARGOS QUE NÃO APONTAM VÍCIOS NO ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

A
clareza
dos fatos, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa,
pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus
, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano.

Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem rediscussão de questões já debatidas, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1017667-38.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: FLAVIO DE PINHO MASIERO, ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO, JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO

EMBARGADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Paulo Justino de Almeida, Reginaldo Justino de Almeida e Adriane de Almeida Justino
, por intermédio do Advogado
Flávio de Pinho Masiero e Outros
, contra o acórdão localizado no ID.N. 34335496, que por unanimidade concedeu parcialmente a ordem,
“
para anular a decisão que rejeitou a resposta à acusação ofertada pelos pacientes, determinando que o magistrado singular novamente a aprecie, decidindo as questões de direito,”
confirmando os termos da liminar.

Em suas razões, ID. N. 34466976, pág. 8, a defesa sustenta que o acórdão embargado
incorreu em omissão
, porquanto não houve manifestação acerca dos argumentos em relação ao trancamento da ação para delito previsto no art. 158 do CP, ante a ausência de justa causa para a persecução penal, um vez que os fatos narrados na

denúncia não se vislumbra a pratica de atos que se adequam ao crime de “extorsão” pois, se houve o propalado constrangimento, este não ocorreu para que, como exige o tipo penal, se obtivesse vantagem econômica indevida.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

REPRESENTANTE: FLAVIO DE PINHO MASIERO, ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO, JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO

EMBARGADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora,

ainda que com fins de prequestionamento.

O Embargo é tempestivo, consoante certidão de id. N. 34829493.

Aduz a defesa, no ponto, que o acórdão foi omisso, na medida em que não enfrentou a tese referente a “ausência de justa causa” para a persecução penal, uma vez que não restou configurada a
“indevida vantagem econômica”, como se exige o art. 158 do Código Penal.

Em suas razões aduz que inobstante tenha ocorrido a exigência do pagamento da dívida antes do seu vencimento (15/03/2020) pelos embargantes,
isto não configura a exigência de uma vantagem indevida pois a dívida assumida pela vítima e sua esposa teve o vencimento antecipado
em decorrência da impossibilidade de constituição de garantia sobre os bens imóveis - pois estavam gravados com cláusula de inalienabilidade - que maliciosamente foram oferecidos pelos devedores aos embargantes.

Pois bem. Quando do julgamento do
habeas corpus
, consignei que consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é lícito ao credor exigir do devedor o adimplemento antecipado de parcela ainda não vencida, o que em tese pode configurar o delito de extorsão.

Neste contexto, para definir se a vantagem buscada pelos embargantes é ou não indevida,
seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente,
de forma que ao contrário do sustentado, não se evidencia, de plano e estreme de dúvidas, a atipicidade da conduta, o que torna temerário o trancamento da ação penal, consoante registrado no acordão,
in verbis:

“Por outro lado, aduz a defesa que as condutas dos Pacientes não se enquadram no tipo penal previsto no art. 158 do Código Penal,
uma vez que a vantagem era devida
, de modo que pleiteia o trancamento da ação penal, ante a ausência de justa causa para a persecução penal.

Em suas razões, expõe que na hipótese, tal situação não permite concluir que se trata de uma “indevida vantagem econômica”, como exige o art. 158 do CP - pois, a dívida teve o vencimento antecipado em decorrência da impossibilidade da constituição de garantia real sobre os imóveis maliciosamente oferecidos pela vítima e sua esposa.

Neste contexto, o Trancamento da ação penal tem por fundamento a ausência de subsunção dos fatos à norma típica penal inscrita no art. 158 do Código Penal.

Os pacientes foram denunciados dentre outros pela prática do delito de extorsão, porque teriam exigido mediante violência “pagamento de dívida” antes mesmo do seu vencimento, o qual estava previsto para o dia 15/03/2020.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se a redação do artigo 158 do Código Penal:

Extorsão Art. 158 – “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.”

Da leitura do citado dispositivo legal, infere-se que o crime de extorsão é constituído pelo constrangimento imposto à vítima, com a utilização de violência ou grave ameaça, para que esta faça ou deixe de fazer alguma coisa, com a finalidade específica de obtenção, em prol do próprio agente ou de outrem, de vantagem econômica considerada indevida.

Portanto, o constrangimento imposto à vítima tem a finalidade de obtenção de uma vantagem econômica, objeto material do ilícito em apreço, já que traz como bem jurídico tutelado o patrimônio, a qual deve ser indevida (elemento normativo do tipo), sem o qual não há a exigida subsunção ao tipo penal descrito.

Na hipótese em tela, extrai-se da denúncia que os pacientes constrangeram a vítima, ameaçando-a, inclusive de morte, e a sua família, a fim de obter vantagens indevidas, (...), a fim de que ela pagasse o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), bem como entregasse seu veículo Mitsubishi Pajero Full,
como pagamento do débito não vencido
(...)”.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não é lícito ao credor exigir do devedor o adimplemento antecipado de parcela ainda não vencida, o que em tese pode configurar o delito de extorsão.

Neste sentido:

“ (...)AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.

(...)

EXTORSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DO ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO "VANTAGEM INDEVIDA". DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

4. Verifica-se na conduta do recorrente, o elemento normativo do tipo de extorsão, traduzida na indevida vantagem econômica, já que, pelo meio utilizado, pretendia receber antecipadamente parcelas ainda não vencidas, seja no momento em que pleiteou a diminuição do prazo de pagamento, seja quando exigiu o adimplemento da dívida à vista.

(...)

(AgRg no AREsp 620.058/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017)

Assim, resta-nos definir, pois, se a vantagem buscada pelos pacientes é ou não indevida. Contudo, seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo Impetrante, não se evidencia, estreme de dúvidas, a atipicidade da conduta, o que torna temerário o atendimento ao pleito deduzido. (...)”

Assim, a

clareza
dos fatos, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano.

Desse modo, segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria. Não é exigida certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Prevalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate:

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E OUTROS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO AFASTADA DE PLANO. APROFUNDADO REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NESTA VIA ESTREITA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INOCORRÊNCIA. ADMISSÃO DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS DA MATERIALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.

II - No que concerne à justa causa, o trancamento da ação somente se justifica se configurada, de plano, por meio de prova pré-constituída, diga-se, a inviabilidade da persecução penal. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano.

III - In casu, o eg. Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus originário, consignou existirem elementos suficientes para a continuidade da ação penal, salientando a presença, ao menos em tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes quaisquer causas que justificassem o trancamento da ação penal na via do mandamus.

IV - Irretorquível o quanto concluído no v. acórdão combatido, não sendo possível discordar das instâncias ordinárias, principalmente na estreita via do habeas corpus, ou recurso em habeas corpus, e vislumbrar motivação plausível a justificar o trancamento da ação penal na origem por ausência de justa causa.

V – (...)

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 120.267/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Por fim, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento restritas ao art. 619 do CPP, ausentes na espécie, de forma que a matéria controvertida foi suficientemente resolvida pelo acórdão.

À vista de todo o exposto,
os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há
qualquer omissão
, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020